Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712426-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora